Tribunal: TJSP
Processo: 1018776-55.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER RENAL E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE ENFERMAGEM 24 HORAS, MEDICAMENTO HEPARINA, NUTRIÇÃO ENTERAL, SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICIONISTA - ROL DE COBERTURAS NÃO É TAXATIVO, MAS SIM UMA REFERÊNCIA –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER RENAL E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE ENFERMAGEM 24 HORAS, MEDICAMENTO HEPARINA, NUTRIÇÃO ENTERAL, SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICIONISTA - ROL DE COBERTURAS NÃO É TAXATIVO, MAS SIM UMA REFERÊNCIA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA À EXCEÇÃO A QUE ALUDE OS PARÁGRAFOS 12 E 13 DO ARTIGO 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22 - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO E BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.